Tribunal: TJES
Processo: 5000161-64.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000161-64.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELTON FLORINDO DE FREITAS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso inominado.

Explico!

Depreende-se que o autor propôs uma ação em desfavor da instituição bancária BANESTES S/A, tendo em vista seu nome ter sido negativado nos órgãos de proteção ao crédito de maneira indevida. Alegou que é garantidor de terceiro em contrato de financiamento existente junto à instituição financeira, porém, não foi notificado que o devedor principal não havia quitado o financiamento. Pleiteou, assim, indenização por danos morais, uma vez que não recebeu a notificação da existência de parcelas pendentes de pagamento, bem como, da ocorrência da negativação.

Na sentença, o magistrado de origem acolheu em parte o pedido, determinando que a ré exclua por definitivo o nome do requerente dos cadastros negativos (SPC/SERASA) e que pague ao autor
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, face a extensão do dano causado, pela negativação indevida do nome da Requerente.

O BANESTES interpôs recurso inominado, buscando a reforma da r. sentença, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, por entender que a obrigação de notificação seria do SERASA. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito praticado, pois realizou as diligências necessárias, além do que, afirma a inexistência de danos morais e termina questionando o elevado
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Afinal, em relação à preliminar, o recurso não deve ser conhecido, diante da falta de dialeticidade, eis que, ao reproduzir
ipsis litteris
o contido no trecho respectivo da contestação, a recorrente não enfrentou a fundamentação da sentença.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DO PROCESSO PELO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. PREJUIZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa se a parte, instada a indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu inerte, e, embora intimada, não compareceu às audiências designadas para a oitiva das testemunhas arroladas pela parte adversa. 2. A declaração de nulidade pressupõe a demonstração de prejuízo. Precedentes. 3.
À luz do princípio da dialeticidade (artigo 514, II, do CPC/73 e artigo 1010, II e III, do CPC/2015), que orienta os recursos, a parte recorrente deve impugnar os fundamentos da sentença, demonstrando o seu desacerto, não sendo suficiente a simples reprodução dos argumentos utilizados na contestação ou a impugnação genérica da sentença. 4. Não deve ser conhecido o mérito do recurso, se, nas razões recursais, o Recorrente não impugna a fundamentação da sentença.
5. Nulidade do processo rejeitada. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade acolhida.
(TJES; Apl 0013623-91.2013.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Ainda que assim não fosse, apesar da Súmula 359 STJ estabelecer caber "ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição", a Lei nº 12.414/2011 atribuiu, de forma solidária, aos bancos de dados e à fonte credora, a responsabilidade civil do descumprimento dos direitos básicos do consumidor: “Art. 16. O banco de dados, a fonte e o consulente são responsáveis objetiva e solidariamente pelos danos materiais e morais que causarem ao cadastrado”.

Por isso, com amparo na Lei do Cadastro Positivo e em recente julgado da Corte Superior, o dever de comunicação prévia correlato ao direito do consumidor de ter ciência da criação de cadastro de informações a seu respeito incumbe solidariamente ao credor e ao órgão arquivista.

No que diz respeito ao valor dos danos morais arbitrados na sentença, a arguição deve ser conhecida. Contudo, não se justifica alterar a conclusão do julgador de origem, pois a indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra excessiva, foi obtida após o uso de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, encontrando-se dentro da média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado.

Do exposto,
na parte que o conheço,
nego provimento ao recurso,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.